Tribunal: TJDFT
Processo: 0743311-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743311-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BANCO SOFISA SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 185301836, na origem), objeto de Embargos de Declaração rejeitados (ID 207223168 do processo de referência), que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor do Banco Sofisa S/A, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a nulidade da citação da Excipiente/Agravada e, por conseguinte, determinar a liberação do valor constrito via SISBAJUD em favor dela. Na oportunidade, também considerou a parte Executada citada, ante o comparecimento espontâneo aos autos, nos termos do disposto no art. 239, § 1o, do CPC/15, e a intimou a, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob consequência de penhora de qualquer bem que lhe pertencer. Consta dos autos que o Exequente/Agravante foi intimado a se manifestar sobre o interesse recursal dele diante da liberação do valor bloqueado, que é objeto do recurso interposto, em favor da parte Agravada em 28/8/2024 (ID 65101686). Embora o Recorrente alegue persistir seu interesse recursal, pois defende a validade da citação (ID 65833031), a Devedora/Agravada, em contrarrazões (ID 66343685), informa que houve o pagamento do valor exequendo. O processo na origem demonstra que, em fevereiro de 2024, foi, de fato, efetuado o pagamento pela Executada (ID 187414948 do processo principal), tendo sido o valor liberado, com as devidas atualizações legais, em favor do Exequente (ID 207223168, na origem), expedindo-se Alvará de Levantamento em favor do Distrito Federal na data de 30/8/2024 (ID 218163408 do processo principal). Registre-se que o Agravante já foi intimado, na origem, “para se manifestar sobre a quitação de seu crédito” (ID 207223168, do processo de referência), tendo ele apenas informado sobre a interposição do presente recurso (IDs 214056180 e 214056181). Diante desse contexto, intime-se, mais uma vez, o Exequente/Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a questão e informe se persiste o interesse recursal. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator